Tribunal: TJMT
Processo: 0006600-24.2014.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006600-24.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSWIN EBSEN - CPF: 626.859.029-53 (APELADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), JULIA BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 727.320.249-53 (APELADO), CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PROFISSIONAL S/S LTDA - CNPJ: 03.677.407/0001-46 (APELANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGENS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM AULAS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. FINALIDADE DIDÁTICA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais formulado por Oswin Ebsen e Júlia Barbosa Ebsen em desfavor do Centro de Formação de Condutores Reunidas S/S LTDA ME, em razão da alegada utilização não autorizada de imagens de acidente de trânsito envolvendo o filho falecido dos autores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exibição de imagens de acidente de trânsito em aulas de formação de condutores, com finalidade didática, constitui ato ilícito gerador de danos morais e materiais aos autores.

III. Razões de decidir

3. A finalidade educacional da exibição das imagens e reportagens em questão foi comprovada por depoimentos de testemunhas e pela ausência de alterações no material exibido.

4. Não restou demonstrado que a conduta da requerida tenha acarretado prejuízo à dignidade ou à imagem dos autores, inexistindo menção nominal ou exposição vexatória direcionada.

5. A utilização de material jornalístico amplamente divulgado em rede mundial de computadores, sem alterações e com finalidade educativa, não configura ato ilícito, tampouco dano moral ou material.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida para julgar improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Inversão dos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento
:

“1. A exibição de imagens de acidente de trânsito, retiradas de fontes jornalísticas públicas, em aulas de formação de condutores com finalidade exclusivamente didática, não configura ato ilícito.

2. A ausência de menção nominal ou de alteração do conteúdo exclui a possibilidade de exposição vexatória.”

Sentença reformada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES REUNIDAS S/S LTDA –ME contra sentença proferido pelo juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Sinop, MT, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por
OSWIN EBSEN
e
JULIA BARBOSA EBSEN
em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. nº 153564757) nos termos:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial por Oswin Ebsen e Julia Barbosa Ebsen contra Centro de Formação de Condutores Reunidas S/S Ltda- Me, para o fim de:

a) CONCEDER a tutela de urgência para o fim de DETERMINAR que a empresa requerida se abstenha de usar o nome dos requerentes e de Iohan Oswin Ebsen, bem como as imagens/vídeos do acidente, durante as aulas ministradas nos cursos da requerida, sob pena de incorrer em multa diária, arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 806, § 1.ºdo Código de Processo Civil];

b) CONDENAR a requerida, a título de indenização por danos morais, para cada autor, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual (cf.: STJ, AgRg no REsp n.º 1.435.413/SC, 3.ª Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.º 1.476.080/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014);

c) INDEFERIR o pedido de danos materiais;

d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial (art. 86 do Código de Processo Civil), deverá arcar, os requerentes, com 50% das custas processuais e a empresa requerida com os demais 50% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 20% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação (art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil).”

Em suas razões recursais (ID. 153564764), a apelante requer preliminarmente a concessão da Justiça Gratuita, ao argumento de não possuir rendimento e lucro pelo fechamento das suas atividades de formação de condutores.

Fez prova da inatividade pelo documento de certidão de baixa da inscrição no CNPJ (ID. 173304662).

No mérito, sustenta não existir nos autos qualquer comprovação do uso indevido da imagem do filho dos Apelantes.

Alega ter utilizado imagens e vídeos de acidentes extraídos de matérias jornalísticas, de acesso permanente por sites, com intuito didático e primando pelo respeito das pessoas envolvidas.

Aduz não existir comprovação nos autos de qualquer desrespeito a imagem e nome do filho dos apelados, capaz de causar prejuízos à honra de sua família.

Releva o depoimento de testemunha que confirmou em audiência de instrução que não houve menção ao nome do falecido ou de qualquer outra pessoa.

Assevera pela redução do valor arbitrado por danos morais, que desproporcional.

Defende a redistribuição dos ônus sucumbenciais, por ter decaído em parte mínima em ação.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a julgar improcedentes os pedidos iniciais, com readequação dos ônus sucumbenciais, ou, se mantida condenação, seja reduzido o valor indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente, CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES REUNIDAS S/S LTDA ME, não juntou o preparo do recurso interposto e requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Diante da vigência da Lei 13.105/15, a norma processual determina que basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, há, porém, a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder dever de investigar a real necessidade da parte.

Sobre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

No caso em análise, diante da manifestação da requerida/apelante de não se encontrar em boas condições financeiras desde 2018, com evidencia pelo documento de baixa de sua inscrição (CNPJ) junto a Receita Federal (ID. 173304662), de fato, o pedido deve prosperar, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade.

Assim, diante dos documentos acostados aos autos, forçoso decidir por
CONCEDER os benefícios da justiça gratuita
a apelante.

No mérito, tem-se na origem que Ação de Indenização ajuizada por OSWIN EBSEN e JULIA BARBOSA EBSEN, em face do CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES REUNIDAS S/S LTDA. - ME. afirmam que, após o acidente, a requerida utilizou indevidamente imagens de acidente de trânsito que envolveu o filho falecido, exibindo-as em aulas de formação de condutores, sem autorização.

Sustentam que tal conduta resultou em exposição vexatória de seus nomes e da imagem de seu filho, causando-lhes danos morais e materiais.

A questão em discussão consiste em saber se a exibição de imagens de acidente de trânsito em aulas de formação de condutores, com finalidade didática, constitui ato ilícito gerador de danos morais (reflexos) e materiais aos autores.

No caso, o pedido de indenização pode obter a proteção jurisdicional almejada, desde que se façam presentes nos autos, em regra, os seguintes requisitos: a conduta voluntária ilícita do agente, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, na forma do art. 927 do Código Civil Brasileiro.

Por sua vez, a requerida CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES defende não ter ocorrido qualquer ato ilícito na exibição de imagens e vídeo veiculados e produzidos pela imprensa local (ID. 153564755), o qual teve objetivo didático, no curso preparatório para habilitação a condução de veículo automotor.

De fato, restou incontroversa a alegação de que a requerida exibiu em sala de curso de habilitação, reportagens e imagens do acidente, confirmado o seu teor (se didático ou não), por depoimentos de testemunhas.

Em depoimentos das 3 (três) testemunhas ouvidas em Juízo, duas:
Clóvis Cantini de Andrade
e
Débora Aparecida da Cunha
(ID. 153564755, fls. 98 a 101), afirmaram que a exibição do vídeo em sala de aula ocorreu com finalidade exclusivamente didática,
sem a citação de nomes dos envolvidos no acidente
, além de que as imagens e vídeos foram “
retirados da internet
” voltado especificamente para os alunos do curso que pretendiam obter habilitação.

Portanto, pelas declarações das testemunhas tem-se que a exibição da imagem e reportagem sobre o acidente, reproduzido em sala de aula, tinha como finalidade a capacitação dos alunos a obtenção da CNH, além de oferecer treinamento teórico a capacitação de condução segura, a evitar riscos aos motoristas e passageiros nas vias públicas.

A finalidade educacional das exibições realizadas no curso de habilitação é incontestável, conforme demonstrado pelos depoimentos colhidos.

A requerida se limitou a utilizar conteúdo jornalístico amplamente divulgado, sem qualquer alteração ou direcionamento que pudesse implicar desrespeito à memória do falecido ou à honra dos autores.

E ainda que os autores sintam-se incomodados com a exibição das imagens, não há prova concreta de que a conduta da requerida tenha causado lesão à dignidade ou à imagem dos autores pela exposição do acidente. Ademais, a ausência de menção nominal afasta a possibilidade de exposição vexatória direcionada.

O fato dos vídeos e imagens veiculados descreverem os detalhes do evento acidente de trânsito, com referência aos envolvidos, não atrai a responsabilidade da requerida, cuja conduta foi tão somente veicular em seu curso, a título de exemplo didático para seus alunos, a informação jornalística, exibida em rede mundial de computadores, disponível em vários portais eletrônicos, sendo, destarte, absolutamente desprovida de qualquer ilicitude.

Portanto, por não configurar ato ilícito com a exibição com fim exclusivo didático, no curso ministrado pela requerida, de reportagem produzida e exibida pela imprensa, bem como por falta de comprovação do prejuízo moral a imagem do filho falecido, a impingir verossimilhança às alegações de ofensas proferidas por professor em sala de aula, a pretensão indenizatória não merece prosperar.

Por todo exposto, conheço do recurso e
dou provimento
, para reforma a sentença de primeiro grau, a
julgar improcedentes
os pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão do novo resultado da demanda,
invertem-se os ônus sucumbenciais
, condenando os autores ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC),
cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024